Tribunal: STF
Processo: Rcl 91788
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação Casa, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 no Processo 1000143-54.2023.5.02.0011, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.288.440/GO – Tema 1.143 da Repercussão Geral.

A reclamante relata que: 

[...] em 2 de junho de 2025, foi proferida decisão colegiada pela C. 3ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho, em julgamento de Recurso Ordinário interposto nos autos da Reclamação Trabalhista sob nº 1000143-54.2023.5.02.0011, rejeitando a preliminar suscitada de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide.
Referida ação trabalhista foi proposta por ex-servidor que impugna a legalidade de sua demissão, ato administrativo cuja natureza é indubitavelmente administrativa, ensejando a remessa dos autos à Justiça Comum.
[...] Em sede recursal, analisando a preliminar arguida pela ora Reclamante, a C. 3ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, também desobedeceu a decisão vinculante e manteve sob sua competência a demanda.
Irresignada, a ora Reclamante interpôs Recurso de Revista, ao qual foi negado seguimento, conforme documento que instrui esta demanda.
[...] A propositura desta Reclamação Constitucional tem como objetivo (i) a preservação da competência da Justiça Comum para apreciar a lide e (ii) garantir que seja observada a decisão oriunda da Corte Excelsa brasileira (documento 1, pp. 4-6).

Ao final, requer:

[...] a concessão da liminar em tutela de urgência para suspender o processo guerreado e, no mérito, aguarda o acolhimento das suas razões, julgando-se procedente a Reclamação Constitucional, cassando-se a decisão proferida pela C. 3ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000143-54.2023.5.02.0011 (documento 1, p. 10).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A presente ação foi a mim distribuída em razão da Rcl 84.506/SP, que possui partes, origem e pedido idênticos. Naqueles autos, decidi:

A demanda não merece prosperar porque não foram esgotadas as instâncias recursais, como será explicitado.
[...]
Isso porque, consoante consulta realizada nesta data, no site do TRT2, a admissibilidade do recurso de revista ainda está pendente de apreciação.
[...]
 Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar (Rcl 84.506/SP, transitada em julgado em 12/11/2025).

Esta demanda renova o pedido anterior e também não deve ser conhecida por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.

Em relação ao paradigma fixado no Tema 1.143 da Sistemática da Repercussão Geral, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.

A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).

O Supremo Tribunal Federal passou, então, a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe  19/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  1º/12/2023)

No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.

Isso porque, consoante consulta realizada nesta data, no site do Tribunal Superior do Trabalho – TST, revela o agravo de instrumento interposto contra a denegatória do recurso de revista ainda não foi julgado.

Pude observar, portanto, que não há registro de interposição de recurso extraordinário. Por conseguinte, não se verifica o esgotamento das instâncias recursais ordinárias, o que ocorreria com a negativa de provimento a agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário.

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).

Cito ainda: Rcl 90.316/RS, DJe 12/2/2026, Rcl 90.952/DF, DJe 26/2/2026 e Rcl 91.438/RJ, DJe 11/3/2026.

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator